Tribunal: TRF3
Processo: 0000056-48.2018.4.03.6122
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
37/740)

0000056-48.2018.4.03.6122

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76961

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AFASTADA. REDISCUSSÃO. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. No particular, verifico que as questões apontadas pela defesa já foram devidamente analisadas pela Turma Julgadora. No que tange ao regime inicial para cumprimento da pena, foi mantido o regime semiaberto estabelecido pela r. sentença, em razão do quantum da pena fixada superar 4 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2o, "b", do CP, de modo que a detração penal ficará ao encargo do Juízo da Execução quanto ao tempo de prisão cautelar.

3. Na verdade, pretende o embargante a reapreciação e a modificação de sentido da decisão para que sua tese seja acolhida, objetivo que escapa às hipóteses de cabimento dos emb

Inteiro teor:
37/740)

0000056-48.2018.4.03.6122

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76961

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AFASTADA. REDISCUSSÃO. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. No particular, verifico que as questões apontadas pela defesa já foram devidamente analisadas pela Turma Julgadora. No que tange ao regime inicial para cumprimento da pena, foi mantido o regime semiaberto estabelecido pela r. sentença, em razão do quantum da pena fixada superar 4 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2o, "b", do CP, de modo que a detração penal ficará ao encargo do Juízo da Execução quanto ao tempo de prisão cautelar.

3. Na verdade, pretende o embargante a reapreciação e a modificação de sentido da decisão para que sua tese seja acolhida, objetivo que escapa às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de declaração da defesa desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos declaratórios da defesa de Ricardo Emídio Pereira, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.